Tribunal: STF
Processo: ARE 1459077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PROFESSOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - PRETENSÃO DE COBRANÇA DO FGTS - RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR SUCESSIVOS ANOS - NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, pp. 6-11):



    “O contrato firmado entre o ente de direito público e seus servidores, a título temporário, previsto pelo artigo 37, IX, da Constituição da República, é instrumento de direito administrativo e, como tal, não se confunde com o contrato trabalhista, descaracterizando-se a relação de emprego, formando-se entre as partes um vínculo jurídico administrativo: 



    (...)



    No caso presente, não se aplica o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, como constou na sentença, ora objurgada, posto que não se trata de nulidade por contratação efetiva sem concurso público (art. 37, 82º, da Constituição Federal) e, sim de contratação temporária e subsequentes prorrogações (art. 37, IX, da Constituição g Federal) baseadas em transitoriedade plenamente justificável, com fundamento no art. 37, IX da CF/88, devidamente regulamentando pela Lei Complementar Municipal nº 190/2011.



    (...)



    Enquanto o RE n. 765.320/MG trata de hipótese em que os contratos administrativos de contratação de pessoal são declarados nulos por desconformidade com o art. 37, IX, da CF, o caso dos autos é justamente o oposto, eis que todas as contratações temporárias foram realizadas absolutamente em consonância com a regra & disposta no art. 37, IX, da CF, e com a Lei Complementar 190/2011 (contratação “por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, mediante previsão e regulamentação em lei - Lei Complementar Municipal nº 190/2011). 



    (...)



    E por corolário lógico, não pode prosperar o pleito de nulidade contratual e pagamento do FGTS conforme restou assentado no Acórdão recorrido, ante a ausência de previsão legal, já que prevalece na contratação do Recorrido o regime jurídico administrativo (art. 37, IX, da CF/88 c/c Lei Complementar 190/2011) ”.



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral do tema, e na aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 18). 



    Interposto agravo em recurso extraordinário, os autos vieram a esta Corte, oportunidade em que a Presidência determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 13, inciso V, alínea c do RISTF, em face dos Temas nº 612 (RE 658.026) e 916 (RE 765.320) ambos da sistemática da repercussão geral (eDOC 24). 



    Recebidos os autos na origem, após a determinação de aplicação da sistemática da repercussão geral, o processo foi restituído para nova apreciação do Tribunal.



    Em 29.05.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 38). O processo veio-me distribuído em 04.06.2024 (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 1-3):



    “Os servidores temporários são aqueles contratados para atendimento, em caráter excepcional de necessidades não permanentes dos Poder Publico. 



    Tais servidores se submetem ao regime de estatuto, tanto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei que regulamente o art. 37, IX, da CF, não pode estabelecer que o regime a ser aplicado seja o celetista. 



    Nesse sentido, o exercício de função como servidor temporário é regulamentado pelo regime estatutário, não tendo direito a quaisquer das verbas de natureza celetista. 



    O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 658026 (tema 612), com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Min. Dias Toffoli, dispôs que "Nos termos do art. 37, IX, da Constitui¢do Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contrata¢do seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração". 



    As contratações sucessivas desvirtuam o caráter temporário e excepcional desse tipo de contratação, não se enquadrando na hipótese permitida pela Constitui¢do Federal e prevista no inciso IX, de seu art. 37. 



    Portanto, não havendo justificada situação de necessidade temporária e de excepcional interesse publico, como demonstram as reiteradas contratações efetuadas por longos períodos, conforme se observa dos documentos de fls. 9-59, configurada esta situação que evidencia a ocorrência de violação a regra do concurso publico, prevista no inc. II, do art. 37, da Constitui¢do Federal, devendo ser declaradas nulas tais contratações, como determina o $ 2°, do art. 37, da Constituição Federal. 



    Entrementes, o servidor não faz jus aos direitos de estatutários ou celetistas, uma vez que os servidores que prestaram serviço a Administração Publica, cujos contratos foram declarados nulos, fazem jus apenas aos salários do período e FGTS. 



    (...) 



    No caso, verifica-se dos autos que a Recorrente comprovou o exercício do cargo de professora convocada pelo Município, a incidência da condenação deve ser limitada ao período em que comprovou que efetivamente ocupou o cargo de professora, conforme os holerites juntados.



     Portanto, considerando que no caso os documentos colacionados à exordial demonstram a continuidade da contratação ao longo dos anos, em flagrante afronta aos requisitos da temporariedade e da emergencialidade, resta configurada a nulidade dos contratos, nos termos do $ 2º, do art. 37, da Constituição Federal, e, de consequência, resta devido o depósito do FGTS na conta vinculada das Recorrentes, devendo ser limitada aos períodos em que efetivamente exerceu o magistério. ”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    A ementa restou assim redigida: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente